Tribunal: TJSP
Processo: 1010136-63.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos requisitos dados no art. 1022, II, do NCPC – Vício inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010136-63.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO
S.A, é embargada MARIA CRISTINA CABRAL ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37248
EDCL.No: 1010136-63.2019.8.26.0005/5000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL
PAULISTA
EBTE . : MARIA CRISTINA CABRAL ROSA
EBDA. : SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SÃO PAULO S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
EFEITOS
MODIFICATIVOS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO - Inexistem vícios no v.
acórdão - Hipótese em que a embargante pretende, em
verdade, o reexame da matéria - Vedação Necessidade de
observância dos requisitos dados no art. 1022, II, do NCPC
Vício inocorrente - Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 209/216, que, por
votação unânime, rejeitada a preliminar arguida, deu
provimento ao recurso de apelação interposto.
Sustenta a embargante que há contradição no
v. acórdão. Alega que a fixação de honorários
advocatícios, no montante de R$2.000,00 configurará,
claramente, em enriquecimento ilícito da parte contrária.
Aduz que a verba honorária de sucumbência deve ser sempre
estimada tendo como parâmetro o art. 85, §2o, do NCPC.
Pugna pela redução dos honorários advocatícios, para o
montante de 10% sobre o valor atualizado da causa. Requer
o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
sanando-se o vício apontado (fls. 01/03).
É o relatório.
Todas as questões postas nos presentes
embargos declaratórios foram devidamente enfrentadas pelo
v. acórdão, não havendo a alegada contradição.
Sobre o tema, veja-se: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl,
Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota
de rodapé 14b, do art. 535, CPC, 46a ed., Theotônio
Negrão.
O decisum é claro ao fundamentar, à luz da
legislação em vigor e da jurisprudência, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
3
“(...). De rigor, portanto, o reconhecimento
da nulidade da citação e, consequentemente,
a violação do direito do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal.
Assim,
julga-se
procedente
a
ação
declaratória de nulidade (querela nullitatis
insanabilis), para o fim de anular a r.
sentença
proferida
nos
autos
da
ação
monitória no 1008285-23.2018.8.26.0005, bem
como seus atos subsequentes, determinando-se
a oportunização de apresentação de embargos
monitórios pela apelante.
Em razão da sucumbência, deverá a apelada
arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais,
bem
como
dos
honorários
advocatícios dos patronos da apelante, que
se fixa em R$2.000,00, nesta quantia já
incluídos
os
honorários
recursais,
nos
termos do art. 85, §8o e 11, do NCPC.
Ante
o
exposto,
afastada
a
preliminar
arguida, dá-se provimento ao recurso.”.
(grifo nosso).
Os trechos transcritos não deixam margem à
dúvida no tocante à inexistência de qualquer contradição
no v. acórdão, que, diante da sucumbência da embargante,
condenou-lhe ao pagamento das verbas sucumbenciais.
De toda sorte, para que não pairem dúvidas,
consigna-se
que,
contrariamente
à
pretensão
da
embargante, descabida se revela a pretensão de diminuição
do valor fixado a título de honorários advocatícios.
Como é cediço, em regra, os honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, serão
fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20% sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa.
Não obstante, o legislador, em atenção aos
casos em que se revela inestimável ou irrisório o
proveito econômico, ou, ainda, muito baixo o valor da
causa, previu que os honorários advocatícios devem ser
fixados por equidade, conforme art. 85, §8o, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
4
Assim, nestas hipóteses, os honorários advocatícios serão arbitrados equitativamente,
considerando-se, em síntese, o trabalho desenvolvido nos
autos, o zelo e a dedicação do profissional e a natureza
da causa, de forma a remunerar de maneira justa e
adequada o patrono da parte vencedora.
Conforme ensinamentos de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery, acerca do art. 85, §8o, in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, pág. 478:
“Quando
a
causa
tiver
valor
pequeno,
irrisório, a verba honorária deve ser fixada de maneira
equitativa pelo juiz, não servindo de base o valor da
causa. O mesmo critério deve ser utilizado nas causas de
valor inestimável, isto é, naquelas em que não se
vislumbra benefício patrimonial imediato (v.g., nas
causas de estado, de direito de família). Por causas onde
não houver condenação devem ser entendidas aquelas que
culminam com sentença meramente declaratória (incluídas
aqui as que julgam improcedente ação condenatória) ou
constitutiva. Nestas não há valor da condenação para
servir de base para a fixação dos honorários. O juiz
deverá servir-se dos critérios das alíneas do CPC 85 §2o
para fixar a verba honorária.”.
No caso em testilha, o valor da causa
corresponde a R$1.872,15, razão pela qual, caso adotado
como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios,
revela-se ínfimo, não remunerando, condignamente, o
trabalho desenvolvido pelos patronos da embargada.
Portanto,
não
há
como
se
afastar,
na
hipótese, o previsto no art. 85, §8o, do NCPC.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os requisitos dados no art. 1022, II, do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa, o
que é vedado em sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
O inconformismo da embargante, portanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
5
pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Caso seu entendimento seja em outro sentido,
cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à modificação
pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da matéria a
verdadeira pretensão da embargante, e não a apreciação de
eventual contradição, a hipótese é de rejeição dos
embargos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator.